Tribunal: STM
Processo: 7000584-86.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO
NO CPPM. REVELIA NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM
TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. POR
MAIORIA.
I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal
da matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar.
II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas de se localizar o
Acusado, conforme regramento processual penal militar.
III. A revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer
justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva
da defesa técnica e a garantia da ampla defesa e do contraditório.
IV. Sendo a especialidade um dos critérios balizadores do disposto no art. 292 do CPPM, não
tendo sido reconhecida a existência de um vácuo legislativo na Lei Adjetiva castrense a exigir a
aplicação subsidiária de dispositivos da legislação processual penal comum, tem-se que o
Magistrado a quo agiu com acerto, ao proceder à citação do Acusado por edital, com a posterior
decretação de sua revelia.
V. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/12/2022 14:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834921720954&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000584-
86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO
PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000283-76.2021.7.00.0000, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA,
PARA REFORMAR O ACÓRDÃO ORA EMBARGADO E FAZER PREVALECER O
VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS AUTOS DA
APELAÇÃO N° 7000283-76.2021.7.00.0000, QUE, DE OFÍCIO, ANULAVA TODOS
OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL,
CONSIDERANDO SUSPENSO O FEITO E A CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL, COM BASE NO ARTIGO 1º, § 1° E ART. 3°, ALÍNEA "A",
TODOS DO CPPM, APLICANDO DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REGRA
PREVISTA NO ART. 366 DO CPP. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

16/12/2022 14:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834921720954&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
1/12
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000584-86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO
JULGADO.
RECURSO
DEFENSIVO.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA NÃO
OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA
PRESENTE
EM
TODOS
OS
ATOS
PROCESSUAIS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO.
POR MAIORIA.
I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça
Especializada, em razão da previsão legal da matéria no CPPM e da
índole contrária à natureza do processo penal militar.
II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras
tentativas de se localizar o Acusado, conforme regramento processual
penal militar.
III. A revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato
processual, sem qualquer justificativa, após a sua citação, notificação
ou intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva da defesa técnica
e a garantia da ampla defesa e do contraditório.
IV. Sendo a especialidade um dos critérios balizadores do disposto no
art. 292 do CPPM, não tendo sido reconhecida a existência de um
vácuo legislativo na Lei Adjetiva castrense a exigir a aplicação
subsidiária de dispositivos da legislação processual penal comum, tem-
se que o Magistrado a quo agiu com acerto, ao proceder à citação do
Acusado por edital, com a posterior decretação de sua revelia.
V. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em rejeitar os
embargos infringentes e de nulidade, para manter inalterado o Acórdão recorrido,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União (DPU), no patrocínio dos interesses de JOSÉ
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, ex-Sd Ex, contra o Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000283-76.2021.7.00.0000, julgada nesta Corte Castrense,
em sessão virtual de 20 a 23 de junho de 2022 (autos nº 7000283-
76.2021.7.00.0000, evento 28).
Por ocasião do aludido julgamento, o Plenário deste Tribunal rejeitou,
por maioria, a preliminar arguida, de ofício, pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), que anulava todos os atos processuais, desde a citação do
Acusado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e, com
fundamento nos art. 1º, §1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, aplicava, de forma
subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP, determinando a suspensão do feito e
a contagem do prazo prescricional. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acompanhavam o voto
do Ministro Revisor. Em seguida, quanto ao mérito, a Corte negou provimento ao
Apelo defensivo, por unanimidade, para manter inalterada a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI (Processo nº 7000283-76.2021.7.00.0000, evento 22,
EXTRATOATA1).
O Acórdão restou publicado no DJe, de 9 de agosto de 2022 (Processo
nº 7000283-76.2021.7.00.0000, evento 30), tendo sido a DPU intimada no mesmo
dia (Processo nº 7000283-76.2021.7.00.0000, evento 31).
Considerando a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do § 4º do
art. 56 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Órgão defensivo opôs
os presentes Embargos, em 29 de agosto de 2022 (Processo nº 7000283-
76.2021.7.00.0000, evento 36).
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
3/12
A Recorrente, em suas razões, busca suporte na divergência, em
relação ao referido Acórdão, no que tange à preliminar, cuja ementa encontra-se
assim redigida (Processo nº 7000283-76.2021.7.00.0000, evento 28):
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM.
PRELIMINAR DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA NO CPPM. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
ESTELIONATO.
TENTATIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME.
A preliminar de nulidade dos atos processuais desde a citação do acusado por
edital não merece guarida, uma vez que, nesta Justiça especializada, não incide o
disposto no art. 366 do Código de Processo Penal Comum, já que o CPPM possui
disposição própria e não há omissão na legislação processual castrense.
No mérito, restam presentes os elementos essenciais do crime de estelionato tentado
previsto no art. 251 c/c o art. 30, II, ambos do CPM: meio fraudulento, dolo em
obter a vantagem indevida, não consumação por circunstâncias alheias a vontade
do agente.
Comete o crime de estelionato tentado, o agente que, utilizando-se do cartão
bancário e senha de terceiro, tenta efetuar compras na internet, somente não
consumando seu intento, devido ao cancelamento do cartão pelo titular, após o
recebimento de mensagens alertando sobre as compras.
Elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do
delito, nesse sentido deram suporte à condenação os depoimentos das testemunhas,
os “prints” do site Mercado Livre, que indicaram tentativas fraudulentas de
compras, bem como o aviso da instituição bancária e a cópia da fatura de cartão de
crédito do ofendido.
Não provimento do recurso. Decisão unânime.
Nesse compasso, pugna pela prevalência do voto divergente, da lavra
do eminente Ministro-Revisor ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que foi
acompanhado pelos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, objetivando o acolhimento da preliminar de
nulidade dos atos processuais, desde a citação do Acusado por edital, com a
suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária
do vigente art. 366 do Código de Processo Penal comum, gerando, via de
consequência, a anulação de todos os atos processuais, a partir do aludido
chamamento judicial.
Tendo sido preenchidos os requisitos de admissibilidade, admiti os
presentes Embargos, em 5 de setembro de 2022 (evento 5).
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
4/12
Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
manifestou-se, por intermédio de seu Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Giovanni Rattacaso, pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por sua
rejeição, em manifestação cuja ementa assim encontra-se redigida, in litteris:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO
VENCIDO.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES
DO
STM
E
STF.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. EMBARGOS
REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO. Não se aplica a
regra do art. 366 do CPP na seara penal militar diante da ausência de omissão
legislativa. Previsão expressa no CPPM de citação via edital e consequente
decretação da revelia. Artigos 277 e 292 do CPPM. Prevalência do princípio da
especialidade. Precedentes do STM e STF. Autoria e materialidade delitivas
cabalmente comprovadas. Ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade.
Manifestação pela rejeição dos Embargos, com a manutenção do Acórdão
hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
Antecedendo à análise do mérito, constato, em juízo de prelibação, que
se encontram presentes todos os pressupostos recursais alicerçados no Código de
Processo Penal Militar, razão pela qual conheço do recurso em pauta.
Como é cediço, os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
são cabíveis contra decisão, não unânime, desfavorável ao Réu, em sede de
Apelação, conforme se depreende da dicção dos arts. 538 e 539 do CPPM
1 e art.
124, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
2.
Consoante o relatado, o julgamento do recurso de Apelação foi
desfavorável ao Embargante, por maioria de votos, no que diz respeito à preliminar
de nulidade dos atos processuais, desde a citação do acusado por edital, e
aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum
3, tese que
restou vencida.
A DPU, por seu turno, manifestou sua irresignação, opondo os
presentes Embargos Infringentes, para que seja acolhido o voto proferido pelo
eminente Ministro-Revisor, que foi acompanhado pelos Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Na visão
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
5/12
da Defesa, alinhada ao entendimento vencido, somente após a efetiva ciência da
existência da acusação, o Réu pode exercer o seu direito de defesa. Neste diapasão,
aduz:
“[...] que o Processo Penal Militar tem que seguir bases constitucionais que estão a
dizer da aplicação da suspensão do processo, porque em seguindo a persecutio à
revelia do ‘cidadão em julgamento’, caso da citação ficta, macula-se o ‘devido
processo penal legal/constitucional’ nas destacadas vertentes da ‘ampla defesa’ e
do ‘contraditório’. Sendo certo de o acusado não é ouvido (sic) e, via de
consequência, não tem possibilidade do exercício da autodefesa e nem tampouco de
se contrapor às acusações imputadas.”.
Segundo o voto dissidente, a interpretação puramente literal do art. 292
do CPPM
4, que permite a condenação à revelia do Acusado citado por edital, vai de
encontro, não apenas aos dispositivos expressos na Constituição da República de
1988, como também aos Pactos Internacionais ratificados pelo Brasil e incorporados
à nova ordem constitucional. Nesse sentido, argumenta que se deve dar uma nova
interpretação ao referido dispositivo legal, de acordo com a Constituição, e a
consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum, cujo preceito
estabelece:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Grifo
nosso)
Em que pese o esmero aplicado no entendimento esposado no douto
voto vencido, ao qual faço consignar meu respeito, perfilho o meu posicionamento,
seguindo a maioria dos membros desta Corte, que, quanto à matéria em debate, é
assente no sentido da inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum aos feitos da
Justiça Militar.
No presente caso, impende destacar que o Acusado impôs verdadeiro
obstáculo à sua citação, conforme se extrai da certidão lavrada pelo Oficial de
Justiça, constante no evento 29 da Ação Penal Militar, a qual, por pertinente,
transcreve-se, in verbis:
“CERTIFICO, em cumprimento ao evento nº 12, que, no dia 02 (dois) de março do
corrente ano, dirigi-me à Quadra 55, Conjunto I, Lote 164, Novo Assentamento,
Brazlândia/DF, e, ali estando, não encontrei o denunciado. Na ocasião fui
recebida pela Sra. Fátima - (61) 99824-9536, ex-sogra do acusado, e esta
informou que o (réu) Sr. José Eduardo está residindo em São Paulo, fornecendo-
me o telefone deste. Em diligência, via WhatsApp com o número (11) 93430-3169,
este confirmou que está morando em São Paulo, mas não quis atualizar seu
endereço, conforme mensagens anexas. O referido é verdade e dou fé.”. (Grifo
nosso.)
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
6/12
Assim, assiste razão ao Órgão Ministerial, quando, no evento 48 da
APM, posicionou-se no sentido da necessidade de realizar-se a citação do Réu por
edital, considerando-se sua recusa em fornecer seu novo endereço, a
impossibilidade de citação pelo mensageiro WhatsApp, a evidência de que seus
atos visavam escapar da instrução criminal e julgamento da APM e que o
processo não poderia ficar parado, esperando a sua boa vontade de se
apresentar para ser citado.
Acertadamente, o Magistrado de primeiro grau, diante das tentativas
infrutíferas de localização do Acusado, determinou a sua citação por edital, na forma
do art. 287, alínea “a”, do CPPM
5, com a consequente nomeação de Defensor
Público para assisti-lo, na hipótese de não comparecimento aos atos processuais e
não indicação de advogado para defendê-lo, conforme Despacho do evento 58 da
APM.
Como é de curial sabença, a citação por edital é espécie de citação ficta
e, por isso, excepcional, podendo ser autorizada, somente após esgotados os meios
de localização para a citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no
art. 277, inciso V, do CPPM
6.
Tal situação restou claramente demonstrada nos autos, em que o Juízo
de primeiro grau somente utilizou a citação editalícia, após as reiteradas diligências
frustradas de citação pessoal do Acusado, tendo sido confirmado o esgotamento dos
meios e tentativas para sua efetiva localização (Processo nº 7000045-
52.2020.7.11.0011, eventos 29, 49 e 58).
Por oportuno, saliento que a citação por edital encontra-se
devidamente disciplinada no CPPM, de modo que, no caso vertente, em se adotando
o entendimento pela aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum, à maneira
como defendido pela posição dissidente minoritária no Acórdão impugnado, estar-
se-ia constatando a existência de uma lacuna processual penal, ou seja, o
reconhecimento da existência de uma omissão do legislador, que exigiria do
intérprete, o Magistrado precipuamente, a adoção de um método integrativo capaz
de preenchê-la, visto que, supostamente, quanto à citação em tela, não haveria
regulamentação na legislação processual penal castrense, situação que, a toda
evidência, não é o caso dos autos.
Sendo a especialidade um dos critérios balizadores do disposto no art.
292 do CPPM, não tendo sido reconhecida a existência de um vácuo legislativo na
Lei Adjetiva castrense a exigir a aplicação subsidiária de dispositivos da legislação
processual penal comum, tem-se que o Magistrado a quo agiu com acerto, ao
proceder à citação do Acusado por edital, com a posterior decretação de sua revelia.
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
7/12
Ressalte-se que, embora o processo tenha seguido o seu curso à revelia
do Acusado, sem prejuízo à índole do processo penal militar, constata-se, nos autos
da APM nº 7000045-52.2020.7.11.0011, a atuação efetiva da defesa técnica a seu
favor em todas as fases do processo, em nítida observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, como evidenciado nos eventos 87 (audiência de
instrução), 107 e 121 (ciência da designação da audiência), 130 (participação da
Defesa na audiência de instrução por intermédio do Defensor Público, Dr. Eduardo
Paredes), 138 (Manifestação da DPU na fase do art. 427 do CPPM) e 146
(Alegações Finais).
Em termos teóricos, não obstante o Código de Processo Penal Militar
possibilitar a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, de acordo
com o seu art. 3º, alínea “a”
7, a aplicação da regra subsidiária somente se faz
possível naquelas situações onde, realmente, haja uma lacuna ou omissão normativa
a ser suprida, o que não é o caso dos autos.
Nesse contexto, como bem pontuado pela ilustre Procuradoria-Geral
de Justiça Militar:
[...] no caso sub examen, não se constata qualquer omissão legislativa, porquanto,
deve prevalecer a eficácia das regras acima citadas, em claro respeito ao princípio
da especialidade do Direito Penal Militar e, consequentemente, não é hipótese de
nulidade dos atos processuais praticados após a citação do acusado e a decretação
de sua revelia.”. (Grifo nosso).
As “regras acima citadas” dizem respeito aos art. 277 e 292 do Código
de Processo Penal Militar, que assim dispõem:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
[...]
V - por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país
estrangeiro;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
8/12
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de
procurar o acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a
impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de
justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado.
[...]
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
À vista dos dispositivos legais em questão, que não possuem
duplicidade de sentidos e não demandam interpretação adicional, tem-se que o
CPPM possui disposições próprias, descabendo, via de consequência, cogitar-se a
aplicação subsidiária do direito processual comum para a solução do caso concreto.
Ademais, a pretensão de aplicação do art. 366 da legislação adjetiva
comum é incompatível com o princípio da especialidade, que prevalece no âmbito
desta Justiça especializada.
O entendimento aqui defendido é consentâneo com a recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a
propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal
Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela
não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n.
86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais
comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio
da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC
16-12-2021) (Grifo nosso).
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
9/12
Seguindo a mesma linha de raciocínio, calha incorporar a este voto,
pela similitude com o caso em apreciação, o julgado trazido à baila pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO. DELITO
DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se
aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal Militar possui
disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em
consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção
Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos
casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar
a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não
havendo lacuna no CPPM, traria a incidência do hibridismo penal, verdadeira
‘lex tertia’, contraria às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. Outrossim, ‘in casu’, o procedimento adotado pelo Juízo de piso
se mostrou em consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido os
requisitos contidos nas alíneas ‘a’ e ‘d’ do inciso V do art. 277 do CPPM, para a
citação editalícia, pois as tentativas de citação pessoal do Acusado restaram
infrutíferas, dada a sua ocultação voluntária, estando ele em local incerto e não
sabido. De igual modo, não se vislumbrou qualquer violação aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, mormente porque a DPU foi nomeada
curadora do réu revel e atuou em todos os atos processuais na curadoria dos
interesses do seu assistido. Embargos rejeitados. Decisão majoritária. (EI nº
7000155- 56.2021.7.00.0000 - Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA -
Revisor e Relator para o Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento:
13/05/2021, Publicação: 02/06/2021) (Grifos do original).
Nota-se, pois, que a citação editalícia prevista no Código de Processo
Penal Militar, bem como a decretação da revelia autorizada pelo art. 292 do mesmo
diploma legal, não violam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
consagrados, respectivamente, nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição
Federal[8], nem, tampouco, os Pactos internacionais ratificados pelo Brasil e
incorporados à nova ordem constitucional, como ventilado no voto vencido do
Acórdão embargado.
De outro lado, pretender aplicar o dispositivo do CPP comum ao
vertente caso implicaria a utilização de norma mais gravosa ao Embargante. Nesse
sentido, leciona Cícero Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Processual Penal
Militar – Volume Único. 6ª edição. São Paulo. Jus Podivm. 2022. p. 839):
“Entende-se, em resposta, que no caso específico do art. 366 do CPP, sua aplicação
não é cabível ao processo penal militar e, por consequência, não se configura em
uma causa de suspensão da prescrição da pretensão punitiva.
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
10/12
Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na
existência de previsão específica para o assunto no CPPM, que não contraria a
Constituição Federal – portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta
aplicação do art. 366 do CPP ferir a índole do processo penal militar e, finalmente,
pelo fato de a construção pela aplicação importar em analogia in malam partem,
visto criar uma regra a mais de suspensão da prescrição não prevista no Código
Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique ao crime militar”. (Grifo
nosso).
Na mesma esteira, também a jurisprudência da Suprema Corte.
Vejamos:
HABEAS-CORPUS.
CRIME
MILITAR:
RECEPTAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DA
EFICÁCIA DO ART. 366 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.271/96, A
FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO, DA SUA CINDIBILIDADE E DA
DERROGAÇÃO DO ART. 292 DO CPPM.
1. As condutas imputadas ao paciente ocorreram antes da vigência e da eficácia da
Lei nº 9.271, de 17.04.96, que deu nova redação ao art. 366 do CPP (se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional ...).
2. Um mesmo dispositivo de lei, contendo uma norma de direito material mais grave
(suspensão da prescrição) e outra, a ela atrelada, de direito processual mais
benéfica (suspensão do processo), formando um todo indecomponível, implica a
aplicação prevalente da norma de direito material, resultando conviver no
ordenamento jurídico dois sistemas: um relativo à lex mitior, para os fatos
anteriores à eficácia da Lei nº 9.271 (prosseguimento do processo contra réu revel)
e outro relativo à lex gravior, para os fatos a ela posteriores (suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional). Inaplicável, pois, a lei nova aos fatos
a ela anteriores, por se tratar de lex gravior.
3. Ademais, não há possibilidade de criação de um terceiro sistema, pretendido pela
impetrante, em que se suspende o processo sem a suspensão do curso do prazo de
prescrição.
4. Precedentes.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido, restando prejudicado o exame das
demais alegações. (HC 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa.).
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, § 3º, DO CPM). APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a
propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
11/12
Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se pode consumar já no plano normativo se ela
não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n.
86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais
comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio
da especialidade” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento”.
À vista de todas estas considerações, verifica-se que o entendimento
majoritário adotado por esta Corte, no julgamento da Apelação, foi o mais acertado,
no sentido de ser prestigiado o CPPM, ante o principio da especialidade, com a
aplicação do seu art. 292, determinando o prosseguimento do processo, mesmo à
revelia do Réu, que, no caso dos autos, ocultou-se, deliberadamente, para evitar a
persecução penal, configurando obstáculo à sua citação.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade
e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter
inalterado
o Acórdão
proferido
nos
autos
da Apelação
nº
7000283-
76.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347889v10
e do código CRC 7d140cc7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 11/12/2022, às 16:41:12
1. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de
declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.Art. 539. Não caberão embargos de
acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.
2. Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais:I –
contra decisão não unânime em:a) Recurso em Sentido Estrito;b) Apelação; ec) Agravo Interno interposto nas
hipóteses do art. 112 deste Regimento;[...]
3. Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
4. Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
5. Art. 287. O prazo do edital será conforme o art. 277, nº V: a) de cinco dias, nos casos das alíneas a e b ;
6. Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça: [...]V — por edital: a) quando o acusado se ocultar ou
opuser obstáculo para não ser citado; b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:49
:: 40001347889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
12/12
país estrangeiro; c) quando não fôr encontrado; d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido; e) quando
incerta a pessoa que tiver de ser citada.
7. Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;[...]
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000584-86.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do civil JOSE EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação n°
7000283-76.2021.7.00.0000.
3. Importa registrar que os presentes Embargos estão delimitados pela
dissidência ocorrida no julgamento dos autos da citada Apelação n° 7000283-
76.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na parte
em que o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar, de ofício, suscitada pelo
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que anulava todos os atos processuais
desde a citação do Acusado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas,
e, com fundamento no artigo1º § 1º e art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM, aplicava de
forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-se o feito e a
contagem do prazo prescricional. Nessa assentada, integrei a corrente minoritária,
juntamente com a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
4. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM.
PRELIMINAR DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA NO CPPM. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
ESTELIONATO.
TENTATIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME.
A PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO
DO ACUSADO POR EDITAL NÃO MERECE GUARIDA, UMA VEZ QUE, NESTA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA, NÃO INCIDE O DISPOSTO NO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM, JÁ QUE O CPPM POSSUI
DISPOSIÇÃO PRÓPRIA E NÃO HÁ OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
CASTRENSE.
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
2/7
NO MÉRITO, RESTAM PRESENTES OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CRIME
DE ESTELIONATO TENTADO PREVISTO NO ART. 251 C/C O ART. 30, II,
AMBOS DO CPM: MEIO FRAUDULENTO, DOLO EM OBTER A VANTAGEM
INDEVIDA, NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A
VONTADE DO AGENTE.
COMETE O CRIME DE ESTELIONATO TENTADO, O AGENTE QUE,
UTILIZANDO-SE DO CARTÃO BANCÁRIO E SENHA DE TERCEIRO, TENTA
EFETUAR COMPRAS NA INTERNET, SOMENTE NÃO CONSUMANDO SEU
INTENTO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO CARTÃO PELO TITULAR, APÓS
O RECEBIMENTO DE MENSAGENS ALERTANDO SOBRE AS COMPRAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E
A MATERIALIDADE DO DELITO, NESSE SENTIDO DERAM SUPORTE À
CONDENAÇÃO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, OS “PRINTS” DO
SITE MERCADO LIVRE, QUE INDICARAM TENTATIVAS FRAUDULENTAS DE
COMPRAS, BEM COMO O AVISO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A CÓPIA DA
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DO OFENDIDO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação n°
7000283-76.2021.7.00.0000, Evento 28).
5. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC
28-06-2021.).
6. In casu, verifico que os argumentos expendidos no voto vencido do
eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, foram suficientes para
dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, in litteris:
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
3/7
“(...)
Na oportunidade do julgamento, suscitei a nulidade da citação por edital, aduzindo
que apenas com a aplicação, ao caso, da regra contida no art. 366 do Código de
Processo Penal Comum evitar-se-ia uma interpretação que acarretasse a
inconstitucionalidade do art. 292 do Código de Processo Penal Militar.
Observa-se nos autos que o Acusado, mesmo revel, foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 9 de
fevereiro de 2021, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso
no art. 251, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum.
O art. 292 do CPPM prevê que "o processo seguirá à revelia do Acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de
comparecer sem motivo justificado".
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida uma
interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal e nos Tratados
Internacionais, que também gozam de status constitucional, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
‘EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO
JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA
INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL
OU
CARÁTER
DE
SUPRALEGALIDADE
DOS
TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO DEFERIDO.
(...) TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS
RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE
SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados internacionais em
matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da
pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções
internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. -
Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no
ordenamento positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter
de supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO,
que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em
matéria de direitos humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A
questão dos processos informais de mutação constitucional e o papel do
Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento juridicamente
idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação,
mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da
República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante exegese
atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações
resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam,
em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea.
HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL
COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. - Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
4/7
interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de
direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal
como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos
Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais
favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção
jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o
critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no
tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito
interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações
internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de
viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais
vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos
fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o
respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso,
do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de
primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano. Decisão:
A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator’. (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE
MELLO - Julgamento: 9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF).
(grifos nossos).
No mesmo sentido são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: RE
601552/RS, HC 98893 MC/SP, HC 84796 MC/PE, HC 90450/MG e HC 94695/RS.
É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do direito
ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação
que o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí
originados, haja vista que o Réu apenas se torna sujeito à série de deveres e ônus
processuais após a sua citação válida, momento em que se instaura a relação
processual.
A tal ponto chega a importância da citação, que tanto o CPP (art. 564, inciso III,
alínea "e", 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de
nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se
não se proceder à Citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir
daquele ato, e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito
em julgado, esta poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz social e
a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado
deve preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que violam
a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a ação
da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o
cidadão seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade
para defender-se.
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
5/7
Destaque-se que o edital de Citação foi publicado no Diário de Justiça eletrônico,
mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou
mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder se adequar ao novo
entendimento acerca da validade da Citação editalícia, visando garantir a ampla
defesa a todos os Acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 366, CPP - Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Registre-se que se o Acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado,
tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória
prolatada à revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de mandados de prisão
não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal
material. Com isso, perde credibilidade a justiça, se gasta tempo enorme enquanto
o processo "gira em falso" e abarrotam-se pautas com procedimentos que não
levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto de
execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que a relação processual só
será completada com a Citação válida.
Não restam dúvidas que a falta de Citação no processo penal causa nulidade
absoluta (art. 564, inciso III, alínea "e", 1ª parte, do CPP), pois contraria os
princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de Citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo que
esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à informação,
previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio
do Devido Processo Legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
todo Acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal proposta
contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque às normas
constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do ordenamento
jurídico pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova ordem
constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a condenação à
revelia do Acusado Citado por edital, vai de encontro não apenas aos dispositivos
expressos na Constituição, como também aos Pactos Internacionais ratificados pelo
Brasil e incorporados à nova ordem constitucional.
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
6/7
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem prática,
qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre pelo fato de
o processo seguir à revelia do Acusado e culminar em sentença condenatória. Tal
decisão pode se tornar inoperante, diante da impossibilidade de cumprimento do
mandado de prisão, retornando os autos à prateleira e esperando pelo decurso do
prazo prescricional. Para a Justiça, o saldo é negativo, seja pelo descrédito do não
cumprimento de uma sentença, seja pelo tempo desperdiçado para uma decisão que
não gera qualquer efeito prático, desprovida de resultados concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo
com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP,
não atende apenas ao Réu, senão vejamos: a suspensão do processo do Acusado
revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do
curso da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das
normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra prevista no
artigo 292 do CPPM às normas constitucionais e às previstas nos Tratados
Internacionais, deve ser dada nova interpretação, restringindo a sua aplicação para
aqueles casos onde o Acusado, após ser Citado pessoalmente da existência do
processo, deixa de comparecer, injustificadamente aos atos subsequentes em que a
sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado.
Em face do exposto, votei, preliminarmente e de ofício, para anular todos os atos
processuais desde a citação do Acusado por edital, ressalvando a produção
antecipada de provas, e, com fundamento no artigo 1º, § 1º, e art. 3º, alínea "a",
todos do CPPM, aplicar, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP,
suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional.
[...].” (Evento 25, Apelação n° 7000283-76.2021.7.00.0000.)
7. Assim, da mesma forma como ocorre no âmbito do processo
comum, entendo que o não comparecimento do Acusado ou a ausência de resposta
escrita à acusação, nesta Justiça castrense, opera-se a inatividade processual ficta,
considerando-se o réu como não encontrado, dando-se ensejo à aplicação do art. 366
do CPP para suspensão do processo e da prescrição.
Ante exposto, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e
de Nulidade do julgado opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão ora
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da
Apelação n° 7000283-76.2021.7.00.0000, que, de ofício, anulava todos os atos
processuais desde a citação do acusado por edital, considerando suspenso o feito e a
contagem do prazo prescricional, com base no artigo 1° § 1° e art. 3°, alínea “a”,
todos do CPPM, aplicando de forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do CPP.

7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 14:48
:: 40001347682 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
7/7
Brasília, 24 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347682v3 e
do código CRC 62194e70.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 18:14:46
7000584-86.2022.7.00.0000
40001347682 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR